Tribunal: TJSP
Processo: 2221763-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2221763-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PIERO PAPINI, são embargados EDUARDO AMORIM e APARECIDA LUCIANA
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221763-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.397
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2221763-78.2019/50000
EMBARGANTE: Piero Papini
EMBARGADO: Eduardo Amorim e outro
COMARCA: São Paulo F.R. Santana 4a Vara Cível
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 36.397
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento. A Turma Julgadora entendeu que não houve
descaracterização da conta poupança do Executado, pois os extratos
bancários revelam apenas a retirada de numerário, daí a
impenhorabilidade. Admitiu a penhora de parte do valor, para
satisfação de débito relativo a honorários advocatícios.
O Embargante alega que o devedor
utiliza-se da conta poupança como se fosse conta corrente, o que
autoriza a constrição do valor nela depositado.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221763-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.397
3
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão recorrido, que objetivamente assinalou: “O
art. 833 do CPC descreve hipóteses de bens patrimoniais
disponíveis
que
são
absolutamente
impenhoráveis.
A
impenhorabilidade desses bens tem por fim assegurar as receitas
alimentares do devedor e sua família e, assim, a proteção à
dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o
ordenamento processual civil reputa penhorável a quantia até 40
salários mínimos mantida em depósito de caderneta de poupança
(art. 833, X, do CPC), atribuindo-lhe uma função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal e familiar.
A
impenhorabilidade
deve
ser
mitigada quando a conta poupança é utilizada como se fosse uma
conta-corrente, com constantes depósitos, retiradas e pagamentos.
Nesse sentido vem entendendo este Tribunal: 'Agravo de
instrumento. Execução fiscal. Discussão acerca da aplicabilidade
do Artigo 649, X, do Código de Processo Civil sobre a conta
poupança do agravante com valor inferior a 40 salários mínimos.
Mitigável a aplicação do inciso X do artigo 649 do CPC quando ao
examinar-se o caso for constatado o uso da 'conta poupança' com
claro desvio da finalidade destinada. Decisão mantida. Recurso
improvido' (Agravo de instrumento no 2156646-82.2015, rel. Des.
Maurício Fiorito, j. 13.10.2015).
No caso, o extrato da conta bancária
demonstra a retiradas de valores (fls. 55), mas não houve depósitos
ou pagamentos, sem que se possa dizer que a poupança foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221763-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.397
4
descaracterizada, o que implica no levantamento da constrição.”.
Nem os documentos de fls. 56/57
modificam este quadro, pois, além de demonstrar a movimentação
da conta cerca de dois meses antes da constrição, apenas revelam
algumas transferências de valores para a conta poupança, o que não
a descaracteriza como tal.
O
Embargante
busca
com
os
presentes embargos prequestionar os artigos citados e conferir
efeito infringente ao recurso, o que é inadmissível.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua finalidade que é o
aclaramento de questões omitidas ou contraditoriamente decididas
pelo julgado.
Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos
legais invocados, para efeito de prequestionamento, já que, como
cediço, o julgador não está obrigado a responder a cada um dos
argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente que os tenha em
conta no ato de decidir, e de maneira especial os pontos
controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2221763-78.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 36.397
5
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j.
08.06.2016).
Ficam
por
isto
rejeitados
os
embargos.
Pedro Baccarat
Relator